Tribunal: TJPA
Processo: 0821881-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821881-08.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LUCIANA VILHENA NOBREGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0821881-08.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

APELADO: LUCIANA VILHENA NOBREGA

ADVOGADO:
ANANDA NASSAR MAIA – OAB/PA 19.088

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM CASO DE URGÊNCIA OBSTÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, em razão da recusa de atendimento emergencial durante gravidez, situação que culminou na perda do feto. A autora, mesmo em situação de urgência obstétrica, não foi atendida nas unidades credenciadas da operadora, sendo compelida a buscar socorro em hospital público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a operadora de plano de saúde responde por falhas na prestação de serviço por hospitais credenciados;

(ii) se o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação dos serviços por integrantes de sua rede credenciada, conforme art. 14 do CDC.

4. A recusa de atendimento em situação de urgência obstétrica configura grave falha na prestação de serviço, ensejando dano moral.

5. O valor arbitrado (R$ 50.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente por falhas na prestação do serviço médico-hospitalar por unidades integrantes de sua rede credenciada.

2. É devida indenização por danos morais quando comprovada a recusa injustificada de atendimento em situação de urgência, ainda que a responsabilidade direta recaia sobre prestadores conveniados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 29810711, proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE DANOS, movida por LUCIANA VILHENA NOBREGA, em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

Consta de peça inicial (Id. 29810664) que a autora possui o plano de saúde da requerida desde 28/06/2017, conforme contrato nº 4903303, cujos prazos de carência já estavam todos exauridos e, no dia 18 de julho de 2018, por volta das 4 horas da manhã, a autora estava grávida e acordou com cólicas e percebeu que estava tendo um sangramento. Desesperada, a autora pediu ajuda ao seu cunhado que o levou ao pronto atendimento da requerida localizado na BR-316, km 02, Ananindeua/PA, tendo em vista que era o mais próximo a sua casa.

Ao chegar no hospital sangrando e sentido fortes dores a autora se direcionou ao atendimento da recepção, informou que estava grávida e nesta situação, o atendente de pronto lhe informou que não seria ali o atendimento e que a mesma deveria se dirigir ao HOSPITAL RIO MAR, localizado na Travessa Antônio Baena, bairro do Marco, Belém/PA.

A autora questionou a informação, tendo em vista que o atendimento seria de urgência e não de referência. Ali naquele momento, a mesma precisaria ser atendida para estabilizar os sintomas.

Considerando o nervosismo que tomava conta da autora naquele momento, aliado as dores, a autora seguiu ao hospital mencionado pelo atendente da requerida.

Ao chegar no Hospital Rio Mar,
a
inda sangrando e com cólicas A autora ficou ali, aguardando o atendimento, porém nada aconteceu, a mesma continuava lá abandonada. Ao suplicar aos funcionários por atendimento, a autora foi informada que deveria aguardar, pois não havia médico no hospital e que o médico que deveria estar de plantão não estava atendendo ao celular.

Abismada com a situação, se dirigiu ao Hospital Layr Maya, localizado na avenida Alcindo Cacela, onde foi negado atendimento a autora, sob o fundamento de que a mesma teria que ser atendida no Hospital Rio Mar, de onde já tinha vindo.

Depois de muitos gritos e escândalos, a autora conseguiu ser encaminhada ao Clinico Geral, que se limitou a solicitar um ultrassom, porém, os exame naquela unidade só começariam às 8:30h.

Muito nervosa e se sentindo totalmente desamparada, sangrando e com cólica, buscou socorro na Santa Casa de Misericórdia, onde perdeu o bebê e teve de fazer uma curetagem. Ao final pugnou pela condenação da ré em danos morais.

Em sede de contestação (id. 29810697), a demandada alegou, em preliminar, que sua atuação se limita à análise e autorização de procedimentos médicos, não sendo responsável pela conduta dos profissionais de saúde nem por eventuais falhas no atendimento prestado por instituições hospitalares credenciadas. No mérito, sustentou que a autora recebeu autorização para atendimento no Hospital Rio Mar, mas que teria se retirado do hospital antes do atendimento.

Em sentença de Id. 29810711, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso de apelação no id. 29810712, onde alega em apertada síntese que sua atuação se limita à análise e autorização de procedimentos médicos, não sendo responsável pela conduta dos profissionais de saúde nem por eventuais falhas no atendimento prestado por instituições hospitalares credenciadas, bem como que o quantum fixado é desarrazoado.

Ao final requer seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja minorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no id. 29810721, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na verificação da responsabilidade da operadora de plano de saúde pelas falhas ocorridas no atendimento de suas unidades médicas conveniadas e na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Consta dos autos que a autora, na qualidade de beneficiária do plano de saúde da recorrente, passou por situação de flagrante desassistência médica em momento de urgência obstétrica. Segundo narrado na inicial e demonstrado por meio de farta documentação hospitalar, em 18 de julho de 2018, a autora, grávida e com quadro de sangramento vaginal, buscou atendimento emergencial nas unidades credenciadas da recorrente – Hospital Hapvida BR-316 e Hospital Rio Mar – tendo sido orientada de forma negligente e posteriormente abandonada sem qualquer assistência efetiva. Não obstante o quadro clínico delicado, foi informada da ausência de plantonista e, diante da recusa de atendimento, somente obteve socorro médico em hospital público (Santa Casa de Misericórdia), onde foi prontamente acolhida e submetida a procedimento médico, em razão de aborto.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde, nestas hipóteses, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de fornecedora de serviços de saúde no mercado de consumo. Tal norma impõe a reparação pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que o plano de saúde deve responder objetivamente pelas falhas ocorridas em sua rede de atendimento credenciada, especialmente em situações que prejudicam o diagnóstico ou o tratamento adequado do consumidor.

Neste sentido, compete à operadora do plano de saúde, quando do credenciamento do hospital, supervisionar os profissionais de saúde, os quais prestam serviços aos contratantes, já que a confiança dos segurados quanto aos estabelecimentos hospitalares indicados pelo plano.

Outrossim, não se perca de vista que, o hospital RIO MAR pertence à HAPVIDA, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANTIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete à operadora do plano de saúde, quando do credenciamento do hospital, supervisionar os profissionais de saúde que prestam serviços aos contratantes já que há confiança dos segurados quanto aos hospitais indicados pelo plano. Ilegitimidade passiva afastada; 2. A responsabilidade civil da operadora de plano de saúde é objetiva, só sendo excluída quando comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusive da vítima; 3. O erro de diagnóstico quanto a uma enfermidade, causando um agravamento do estado da saúde, compromete o equilíbrio psicológico do paciente, suficiente à configuração do dano moral; 4. A indenização serve como caráter punitivo e preventivo, não podendo, contudo, exorbitar da compensação efetivamente devida, evitando o enriquecimento sem causa. Tem-se como configurado o dano moral diante da ofensa a direitos da personalidade da parte autora, devendo ser mantido o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 5. Sentença mantida; 6. Recurso conhecido e desprovido. TJ-AM - AC: 06924066820218040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 06/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

No presente caso, a falha é evidente. As três unidades médico-hospitalares da recorrente, apesar de integrarem a rede credenciada e serem responsáveis por prestar os serviços de urgência e emergência, recusaram o atendimento, inicialmente, sob alegação de que somente o HOSPITAL RIO MAR poderia prestar-lhe atendimento e, após a autora se dirigir aquela unidade médica, foi informada que o médico plantonista não se encontrava no local e não havia outro profissional disponível. A conduta omissiva caracteriza clara quebra contratual e afronta à boa-fé objetiva, além de violação do direito fundamental à saúde, o que torna inafastável o dever de indenizar.

Em relação ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se que o juízo a quo estipulou indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, considerando-se:

a gravidade da conduta ilícita praticada pela operadora de plano de saúde, que redundou na perda do feto e no sofrimento psíquico da autora;

o caráter pedagógico da indenização, com o objetivo de desestimular práticas similares por parte do fornecedor;

as condições pessoais da autora, pessoa hipossuficiente, em contraponto ao porte econômico da empresa demandada;

A orientação consolidada da jurisprudência pátria para casos semelhantes, em que se fixam valores entre 15 e 50 salários mínimos, a depender da extensão do dano.

Dessa forma, não se constata qualquer excesso no arbitramento, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Não há, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, tampouco se vislumbra erro de julgamento ou violação de normas legais ou constitucionais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025